Tribunal: STF
Processo: ADI 5368
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito tributário. Contribuição compulsória para a saúde instituída por estado-membro em face de seus militares. Impossibilidade. Precedentes. Interpretação conforme. Exclusão do caráter compulsório. Modulação dos efeitos da decisão.



    1. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu para o Tema nº 55 da RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, as teses de que: “I - Os Estados-membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores; II - Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses ‘planos’ seja facultativa”. No mesmo sentido: ADI nº 3.106/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 24/9/10.



    2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para se conferir ao art. 156, § 2º, da Lei nº 2.578 do Estado do Tocantins, de 20 de abril de 2012, interpretação conforme à Constituição Federal, de modo a se afastar o caráter compulsório da contribuição mencionada nesse dispositivo.



    3. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir da data de publicação da ata do julgamento do mérito e reconhecendo-se a impossibilidade de repetição das contribuições recolhidas até a referida data.